Tribunal: TJDFT
Processo: 0734149-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA FAVORÁVEL. ATINGIMENTO DA FINALIDADE. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS. RECURSO PROVIDO.

1. O adolescente encontra-se cumprindo medida socioeducativa de internação, por mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e, ao longo do cumprimento da medida de internação estrita, progrediu para avaliações positivas, desfrutou de benefícios de saídas especiais avaliados positivamente, concluiu cursos ministrados pelo SENAC na qualidade de aluno de excelência e recebeu reiteradas manifestações das equipes de avaliação da Unidade de Internação de São Sebastião (UISS) no sentido de integral cumprimento das finalidades da medida.

2. A Unidade de Saída Sistemática (UNISS), após um único dia de vinculação do adolescente, concluiu que ele se portou de maneira maliciosa ao supostamente omitir nomes e diminuir a gravidade das desavenças havidas com outros jovens na unidade, a fim de ter deferidos os benefícios. Porém, em momento algum o jovem omitiu os nomes de seus desafetos ou diminuiu a gravidade das desavenças, ao contrário, procedeu a acareação deles e pediu o retorno à internação estrita para manter-se a salvo.

3. A insuficiência estatal em garantir o acesso do jovem às atividades e aulas da unidade (UNISS) por dificuldade em salvaguardar a integridade do adolescente não pode ser fundamento para o agravamento da situação de socioeducando que demonstrou possibilidade de evoluir na medida a ele imposta, apresentando avaliações positivas e alcance das finalidades da medida de internação pela equipe multidisciplinar.

4. O procedimento de execução de medidas socioeducativas é dinâmico e o artigo 42 Lei no 12.594/2012 determina que as medidas que restrinjam a liberdade do adolescente sejam reavaliadas a cada 6 (seis) meses. As avaliações técnicas, embora não vinculem o Magistrado, fornecem o substrato necessário a tomada de decisão, haja vista não só os conhecimentos técnicos empregados, mas também a proximidade dos profissionais com o adolescente internado.

4. Nos termos do artigo 35 da Lei 12.594/2012 – Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a intervenção estatal deve ser mínima, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida, o que se desdobra na previsão expressa de brevidade da intervenção e sua individuação às condições do adolescente.

6. A extinção da medida de internação atende aos objetivos e princípios previstos na Lei 12.594/2012, que prevê que a intervenção deve ser mínima, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida, o que se desdobra na previsão expressa de brevidade da medida e sua individuação às condições do adolescente.

7. Recurso provido.